Tribunal: TJMT
Processo: 1006797-66.2023.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006797-66.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELSILENE FRAGA DA SILVA - CPF: 065.534.231-13 (EMBARGADO), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração em agravo interno. contrato de financiamento de veículo. limitação dos juros remuneratórios. alegação de omissão e contradição. inexistência de vícios.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu Recurso de Agravo Interno, o qual impugnou decisão que, ao julgar parcialmente procedente o Recurso de Apelação de consumidora, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo usado. O Embargante alega existência de omissão e contradição, defendendo que o acórdão não considerou as particularidades do contrato e o risco da operação, tampouco aplicou corretamente o precedente do REsp repetitivo nº 1.061.530/RS.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão, notadamente quanto (i) à consideração das particularidades do contrato para fins de análise da abusividade da taxa de juros pactuada e (ii) à aplicação de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

iii. razões de decidir

3. O acórdão objeto da embargabilidade não apresenta contradição, pois, embora reconheça a taxa contratada como superior à média de mercado, fundamenta a limitação com base na ausência de justificativas técnicas por parte da instituição financeira que demonstrassem a razoabilidade do percentual praticado.

4. Não há omissão na decisão quanto à análise das peculiaridades do contrato, pois o colegiado examinou os argumentos referentes ao risco da operação, natureza do bem e perfil do consumidor, concluindo pela insuficiência de prova técnica que justificasse a elevação acentuada da taxa.

5. A decisão colegiada considerou o precedente vinculante do REsp nº 1.061.530/RS, reconhecendo que a abusividade da taxa de juros exige análise individualizada, a qual foi realizada com base nos elementos constantes dos autos.

6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e precedentes indicados pela parte não configura omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada, conforme ocorreu no caso concreto.

7. O Recurso Integrativo não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação sobre o inconformismo da parte com a valoração das provas realizadas pelo colegiado.

8. Para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos de declaração, consideram-se incluídos no acórdão os elementos neles ventilados, conforme o art. 1.025 do CPC e jurisprudência do STJ.

iv. dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A simples alegação de risco da operação, sem comprovação técnica efetiva, não justifica a elevação da taxa de juros remuneratórios a patamar superior ao dobro da média de mercado. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos relevantes à controvérsia, ainda que sem citar todos os dispositivos legais indicados pelas partes. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem via adequada para expressar inconformismo com a decisão. 4. O prequestionamento pode ser considerado implícito mesmo com a rejeição dos embargos, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.817.777/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1006797-66.2023.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela

OMNI S/A - Crédito Financiamento e Investimento
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto em desfavor de
Nelsilene Fraga da Silva
.

Em suas razões, o Embargante alega vício de omissão e contradição no julgamento.

Afirma existir contradição na fundamentação do acórdão, pois, embora reconheça que as taxas de juros contratadas eram superiores à média de mercado, limita-as sem considerar as particularidades do contrato, que, segundo sustenta, justificariam percentuais mais elevados diante do risco da operação, do perfil econômico do consumidor e da natureza do bem financiado, um veículo usado.

Alega, ainda, omissão na análise dos fatores concretos que influenciam a fixação das taxas, como custo de captação, risco de inadimplência, prazo contratual e condições do bem dado em garantia, em afronta ao art. 489, §1º, I, do CPC, pois a decisão teria se limitado à comparação com a taxa média de mercado.

Sustenta que o acórdão também foi omisso quanto à aplicação do precedente vinculante firmado no REsp repetitivo nº 1.061.530/RS, que determina a aferição da abusividade dos juros à luz das peculiaridades do caso concreto, e quanto à consideração de julgados recentes do STJ e de tribunais estaduais (TJSP e TJPR) que reconhecem a validade de juros até o triplo da média de mercado quando justificados pelo risco da operação.

Requer, portanto, o acolhimento do recurso e prequestiona a matéria.

Contraminuta no ID. 313375360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Nelsilene Fraga da Silva
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara de Sorriso nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor de
OMNI S.A. Financiamento e Investimento.

O Juiz concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e compeliu a Autora a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a consumidora defendeu a abusividade dos juros remuneratórios, pois fixados em 55,37% ao ano, enquanto que a média divulgado pelo Banco Central para a época é 27,42% ao ano.

Se insurgiu também quanto a cobrança da “Tarifa de Cadastro” pois, inobstante o Juiz
a quo
admiti-la como legal, não adentrou propriamente aos argumentos discorridos pela consumidora que questionou a cobrança em valor abusivo, muito além do razoável.

Com esses argumentos, requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Após detida análise do caderno eletrônico, constatei que a taxa de juros remuneratórios de 55,37% ao ano é abusiva, por superar em mais de duas vezes a média de mercado divulgada pelo Banco Central (24,48% ao ano), sem justificativa técnica pela instituição financeira, portanto, configura vantagem excessiva ao fornecedor, vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

Em vista disso, dei provimento parcial ao Recurso, reformei em parte a sentença e determinei a revisão do instrumento contratual com a substituição da taxa de 55,37% ao ano pela média de mercado publicada pelo Banco Central no mês de agosto de 2022, qual seja, 24,48% ao ano.

Por consequência, determinei a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, diante da falta de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, tendo em vista a sucumbência recíproca, determinei o rateio o ônus da sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e condenei ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, OMNI S.A. Financiamento e Investimento interpôs Recurso de Agravo Interno.

Em suas razões, alegou que o julgamento monocrático contrariou o princípio do juiz natural, devendo a questão ser decidida pelo colegiado.

Defendeu que a taxa de juros remuneratórios pactuada reflete os riscos específicos do contrato e do perfil da consumidora atendida, especialmente em razão da atuação no segmento de financiamento de veículos antigos, o que implica maior risco de inadimplência e menor valor de garantia.

Sustentou que a simples comparação com a taxa média de mercado do BACEN não é suficiente para caracterizar a abusividade, pois exige análise concreta da operação.

Pontuou que não cabe ao Judiciário estabelecer um limite presumido para as taxas de juros, devendo a aferição de eventual abusividade considerar elementos específicos da contratação.

Afirmou que não há qualquer indício de conduta abusiva ou dolosa que justifique restituição de valores pagos, nem mesmo de forma simples.

Assegurou que os valores pagos decorreram de contrato válido, sem vício ou erro, não sendo cabível a repetição do indébito, salvo se apurada ilegalidade concreta, o que não ocorreu.

Com esses argumentos, requereu a reforma do
decisum
. Subsidiariamente, pugnou pela compensação com o saldo devedor remanescente, nos termos do art. 368 do CC.

Na sessão de julgamento realizada em 19/08/2025 o Colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso.

Inconformada,
OMNI S/A - Crédito Financiamento e Investimento
opôs estes Embargos de Declaração para sanar vício de omissão e contradição no julgamento.

Afirma existir contradição na fundamentação do acórdão, pois, embora reconheça que as taxas de juros contratadas eram superiores à média de mercado, limita-as sem considerar as particularidades do contrato, que, segundo sustenta, justificariam percentuais mais elevados diante do risco da operação, do perfil econômico do consumidor e da natureza do bem financiado, um veículo usado.

Alega, ainda, omissão na análise dos fatores concretos que influenciam a fixação das taxas, como custo de captação, risco de inadimplência, prazo contratual e condições do bem dado em garantia, em afronta ao art. 489, §1º, I, do CPC, pois a decisão teria se limitado à comparação com a taxa média de mercado.

Sustenta que o acórdão também foi omisso quanto à aplicação do precedente vinculante firmado no REsp repetitivo nº 1.061.530/RS, que determina a aferição da abusividade dos juros à luz das peculiaridades do caso concreto, e quanto à consideração de julgados recentes do STJ e de tribunais estaduais (TJSP e TJPR) que reconhecem a validade de juros até o triplo da média de mercado quando justificados pelo risco da operação.

Requer, portanto, o acolhimento do recurso e prequestiona a matéria.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Com efeito, tal modalidade recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco constitui meio adequado para impugnar suposta nulidade de publicação ou de comunicação processual, especialmente quando não demonstrado vício no ato de intimação.

No caso concreto, não entrevejo qualquer contradição na fundamentação do acórdão.

A decisão colegiada foi clara ao afirmar que a taxa de juros contratada (55,37% ao ano) excede em mais do que o dobro a média de mercado divulgada pelo BACEN, fixada à época em 24,48% ao ano.

A partir desse dado objetivo, a Turma Julgadora reconheceu a abusividade da taxa, diante da ausência de justificativas técnicas concretas apresentadas pela instituição financeira.

O acórdão destacou expressamente que o Embargante não comprovou elementos indispensáveis à caracterização do risco excepcional da operação, como custo efetivo de captação, spread aplicado, metodologia de análise de risco do consumidor ou características específicas que justificassem o desvio acentuado da média de mercado.

O voto condutor, inclusive, afirmou que a média do BACEN possui caráter apenas referencial, e que sua superação, por si só, não configura abusividade, mas exige análise individualizada, o que foi realizado.

A inexistência de prova técnica da instituição financeira, portanto, impediu o reconhecimento da razoabilidade da taxa imposta à consumidora.

Ao contrário do que sustenta a Embargante, o acórdão não ignorou as peculiaridades do contrato. O colegiado analisou os argumentos sobre o mercado de veículos usados, o público de maior risco e a menor recuperação de garantia, mas concluiu que tais alegações, desprovidas de documentação técnica ou estudo econômico-financeiro, não seriam suficientes para afastar o reconhecimento da vantagem excessiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

Nesse sentido, o aresto enfrentou o núcleo da controvérsia com fundamentação clara e alinhada à orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS.

O Embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, inconformada com a valoração das provas e a conclusão jurídica adotada. Essa pretensão é incompatível com a via dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Tampouco há omissão quanto aos dispositivos legais e precedentes que embasam o pedido de prequestionamento.

O acórdão analisou a controvérsia sob a ótica do CDC, da jurisprudência do STJ e da legalidade das taxas pactuadas, ainda que não tenha transcrito todos os artigos mencionados pela parte.

A ausência de menção expressa a cada norma invocada não configura omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada, como ocorreu no caso concreto.

Cumpre salientar, que o Julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que justifique seu convencimento, conforme reiterado na jurisprudência do próprio STJ.

Pelo que se vê, a tentativa de qualificar os fundamentos do aresto como omissão e contradição revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo do Recurso Integrativo, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025